Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO TÍTULO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. ARTIGO 425, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – O devedor pode opor-se à execução por meio de exceção de pré-executividade, quando se tratar de matéria de ordem pública e não houver necessidade de dilação probatória.
2 – A exceção é inadequada para impugnação de autenticidade da assinatura lançada no título executivo, haja vista a necessidade de dilação probatória – perícia grafotécnica –, que não tem lugar no meio de defesa eleito.
3 – A falta de depósito da cédula de crédito bancário original em cartório, se não determinado pelo Juiz, não inquina de vício a execução aparelhada com cópia escaneada do próprio título, autenticada pelo Advogado da exequente, haja vista o que prevê o CPC 425, § 2o.